Tribunal: TJSP
Processo: 1030717-57.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Ação ordinária proposta por servidores públicos estaduais - Recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) para inclusão de outras verbas, que integram os vencimentos, em sua base de cálculo – Sentença de parcial procedência – Recurso pela FESP e pelos autores. Incompetência do Juízo sentenciante – Não ocorrência - Os adicionais por tempo de serviço "quinquênio"

Ementa:

Apelação Cível – Ação ordinária proposta por servidores públicos estaduais - Recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio) para inclusão de outras verbas, que integram os vencimentos, em sua base de cálculo – Sentença de parcial procedência – Recurso pela FESP e pelos autores. Incompetência do Juízo sentenciante – Não ocorrência - Os adicionais por tempo de serviço "quinquênio" incidem sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor e de caráter geral e permanente, excluídas as eventuais e transitórias – Inaplicabilidade do disposto no RE 1.153.964/SP posto que não pretendido efeito cascata e reconhecido o aumento disfarçado por meio de instituição de vantagens. Hipótese em que a base de cálculo do referido adicional deve incidir também sobre a "Gratificação de Representação" e o "Adicional de Insalubridade", apostilando-se - Correção monetária e juros de mora – Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 em consonância com o decidido definitivamente no julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF (RE no 870.947). Ônus de sucumbência carreados à FESP.
R. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido e recurso da FESP desprovido.